Tribunal: CARF
Processo: 15586.720149/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720149/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.242 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação
de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de
cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas
qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa.
Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no
processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
No presente caso devem ser acatados os créditos em relação aos Serviços de
topografia; Projetos técnicos de engenharia de projetos industriais; e Projetos
gerenciamento e engenharia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reverter as glosas de créditos
com os seguintes itens: Serviços de topografia; Projetos técnicos de engenharia de projetos
industriais; e Projetos gerenciamento e engenharia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720149/2011-11
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

Relatório
Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento da Cofins não cumulativa,
relativa ao 4o trimestre/2007, cumulado com declarações de compensação.
Tal pedido foi deferido em parte, em razão de glosas de créditos apropriados,
segundo a fiscalização, indevidamente pelo contribuinte. O segundo fator que diminuiu o valor
do ressarcimento foi o lançamento de ofício efetuado no processo administrativo no
15586.001586/2010-43. Neste lançamento, considerou-se não comprovadas as receitas de
exportação decorrentes das vendas de pelotas para a CVRD informadas na Dacon com o fim
específico de exportação. Abaixo transcrição do relatório da DRJ/RJ1:
(...)
Os exames da escrituração e documentação da Cia Nipo Brasileira de
Pelotização Nibrasco apurou a existência de débitos de contribuição que foram objeto
de lançamento do crédito tributário por meio do auto de infração formalizado pelo
processo no 15586.001586/2010-43.
(...)
A interessada contesta as razões do auto de infração no 15586.001586/2010-43,
que considerou como vendas no mercado interno as vendas de pelotas para a CVRD
informadas no DACON como com fim específico de exportação.
(...)
Na oportunidade do julgamento do presente processo, a DRJ entendeu que não
poderia enfrentar a matéria relativa ao referido auto de infração, pois o mesmo teria sido objeto
de impugnação no processo administrativo no 15586.001586/2010-43. Assim julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte em relação ao presente
processo.
Recurso voluntário interposto pelo contribuinte veio a julgamento no CARF,
sendo proferido o acórdão no 3201-002400, de 28/09/2016, o qual possui a seguinte ementa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para a COFINS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de geração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no regime da não
cumulatividade caracteriza-se como insumo toda a aquisição de bens ou serviços
necessários à percepção de receitas vinculadas à prestação de serviços ou a produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Excluem-se deste conceito as aquisições que, mesmo referentes à prestação de serviços
ou produção de bens, não se mostrem necessárias a estas atividades, adquiridas por
mera liberalidade ou para serem utilizadas em outras atividades do contribuinte, assim
como aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado.
Recurso Voluntário Provido em Parte

A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração ao citado acórdão,
alegando vícios de omissão e obscuridade. Omissão, por não ter indicado os fundamentos pelos
quais decidiu matéria já tratada no processo administrativo no 15586.001586/2010-43, já
decidido por outra turma do CARF. Obscuridade, por entender que tratou de matéria estranha a
este feito.
Os embargos foram acolhidos pela turma, que reconheceu que a matéria estava
prejudicada pelo processo administrativo no 15586.001586/2010-43, mas manteve a decisão
considerando que a decisão da CSRF dada naquele processo foi no mesmo sentido da decisão
embargada, nos termos do Acórdão no 9303-004233, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de memorandos de
exportação.

Neste acórdão foi dado provimento parcial ao recurso especial do contribuinte,
mantendo-se a exigência fiscal somente para o PIS e a Cofins relativas ao fato gerador de
outubro/2008.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

Após o acórdão de embargos, o contribuinte apresentou recurso especial de
divergência focado no conceito de insumos, pedindo o reconhecimento de créditos da não-
cumulatividade em relação aos serviços não considerados no acórdão recorrido.
O recurso especial do contribuinte foi admitido por despacho aprovado pelo
presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pede o improvimento. do
recurso especial do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Mérito
Conceito de insumos adotado no presente voto
As matérias postas em discussão pelo recurso especial, decorrem da aplicação do
que se entende do conceito de insumos para fins de apuração da não cumulatividade da Cofins,
nos termos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Antes de adentrar ao mérito das matérias,
importante antes estabelecer o conceito de insumos a ser aplicado no presente voto.
Importante esclarecer, que parte desse colegiado, nas sessões de julgamento
precedentes, inclusive eu, não compartilhava do entendimento de que a legislação da não
cumulatividade do PIS e da Cofins dava margem para compreender o conceito de insumos no
sentido de sua relevância e essencialidade às atividades da empresa como um todo. No nosso
entender a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e
serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles itens
expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

insumo. Embora não aplicável a legislação restritiva do IPI, o insumo era restrito ao item
aplicado e consumido diretamente no processo produtivo, não se admitindo bens ou serviços que,
embora relevantes, fossem aplicados nas etapas pré-industriais ou pós-industriais, a exemplo dos
conhecidos insumos de insumos, como é o caso do adubo utilizado na plantação da cana-de-
açúcar, quando o produto final colocado à venda é o açúcar ou o álcool.
Porém, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um
novo delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada
pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o assunto, a Fazenda Nacional editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, por força do efeito vinculante da citada decisão do STJ, esse conselheiro
passará a adotar o entendimento muito bem explanado na citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS
e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser
mantida sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por
imposição legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero
custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido
especificamente sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a
existência de insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada
refere-se apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos
fundamentos constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é
inegável que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas,
contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que
alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o
STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via
especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Analisando o caso concreto apreciado pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, observa-
se que estava em discussão os seguintes itens que a recorrente, uma empresa do ramo de
alimentos, mais especificamente, avicultura, pleiteava: " 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI,
materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e 'Despesas Gerais Comerciais'
(combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões)".
Ressalte-se que referido acórdão reconheceu a possibilidade de ser possível o
creditamento somente em relação aos seguintes itens: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI e materiais de limpeza. De plano
percebe-se que o acórdão, apesar de aparentemente ter reconhecido um conceito de insumos
bastante amplo ao adotar termos não muito objetivos, como essencialidade ou relevância, afastou
a possibilidade de creditamento de todas as despesas gerais comerciais, aí incluídas despesas de
frete e outras que se poderiam acreditar relevantes ou essenciais.
Anote ainda que, mesmo para os itens teoricamente aceitos, devolveu-se para que
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

o Tribunal recorrido avaliasse a sua essencialidade ou relevância, à luz da atividade produtiva
exercida pelo recorrente.
Assim, uma conclusão inequívoca que penso poder ser aplicada é que não é
cabível o entendimento muito aventado pelos contribuintes e por alguns doutrinadores, de que
todos os custos e despesas operacionais seriam possíveis de creditamento.
De forma, que doravante, à luz do que foi decidido pelo STJ no RESP
1.221.170/PR, adotarei o critério da relevância e da essencialidade sempre indagando a aplicação
do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por exemplo, por mais
relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos
pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após
encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes
tipos de créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
Importante destacar as conclusões constantes do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018, a respeito dos critérios da essencialidade e relevância, das quais concordo, com
destaques apostos por mim, em relação aos itens a e b:
(...)
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o
conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado "segundo os
critérios da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte maneira por ela
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

própria (conforme transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais
e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
(...)
Com o conceito de insumos acima alinhavado passemos então à análise do caso
concreto, suscitado nos recursos especiais.
Recurso especial do contribuinte
Antes porém de proferir o voto sobre cada insumo glosado, quero registrar que
dada a peculiaridade das situações apresentadas em processo que se discute insumos, nem
sempre houve uma abordagem adequada do elemento probatório, pois desde a origem a Receita
Federal defende um conceito restrito demasiadamente que, de fato, para constatar que aquele
serviço ou bem não foi consumido em contato direto com o produto industrial, não é necessário
maiores evidências, podendo-se glosar os créditos, na maioria dos casos, somente por conclusão
intelectiva sobre determinado insumo. Por seu lado, o contribuinte, tentando combater aquele
conceito restritivo, também não cuidou muito bem de estabelecer um elo de prova mas
circunstancial a respeito da aplicação de determinado bem ou serviço na sua atividade de
produção. Portanto, as conclusões a seguir, foram tomadas diante da evolução do conceito de
insumos aliada à evidência dos serviços ou bem utilizados com o perfil de produção do
contribuinte.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

O objeto do recurso especial do contribuinte são todas as glosas de créditos
mantidas no acórdão recorrido. Da leitura do referido acórdão, destaco as seguintes glosas que
foram por ele mantidas, de forma que, qualquer outra não citada abaixo, não será apreciada por
não ter sido objeto de julgamento da instância a quo.
1) Serviços de topografia
2) Serviços técnicos de engenharia de projetos industriais.
3) Projetos gerenciamento e engenharia;
4) Serviços de locação de sanitários portáteis hidráulicos;
5) Disponibilização de informações especializadas e de indicadores econômicos e
financeiros;
6) Serviços de consolidação, agenciamento e transporte internacional de cargas;
7) Serviços de gerenciamento e fiscalização de projetos de engenharia;
8) Serviços de auditoria/consultoria tributária;
9) Serviços de auditoria;
9) Fator K - Despesas gerais incorridas pela CVRD; e
10) Fator Y - Remuneração de capital de giro fornecido pela CVRD.
(...)
Fatores K, Y
O fator K refere-se a despesas administrativas aplicadas com telex, processamento
de dados, treinamento de pessoal, departamento de pessoal e compras, etc. O Fator Y
corresponde à remuneração de capital de giro. Vê-se que são todas despesas de cunho
administrativo que o próprio STJ no julgamento do recurso repetitivo, antes referido, já afastou a
possibilidade de créditos. Nego provimento nestes itens.
Itens 4) Serviços de locação de sanitários portáteis hidráulicos; 5)
Disponibilização de informações especializadas e de indicadores econômicos e financeiros;
6) Serviços de consolidação, agenciamento e transporte internacional de cargas; 7) Serviços
de gerenciamento e fiscalização de projetos de engenharia; 8) Serviços de
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720149/2011-11

auditoria/consultoria tributária; e 9) Serviços de auditoria
Da mesma forma que nos itens anteriores, tratam-se de despesas de cunho
administrativo ou de apoio gerencial, os quais não têm previsão legal para concessão do direito
ao crédito. Nego provimento nestes itens.
1) Serviços de topografia; 2) projetos técnicos de engenharia de projetos
industriais; e 3) projetos gerenciamento e engenharia
Quanto a esses serviços, compreendo que são utilizados intrinsecamente no
processo produtivo e devem ser revertidas as glosas de créditos a eles relativas. Dou provimento
ao recurso nesses itens.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte e dar-lhe
provimento parcial para reverter as glosas de créditos com os seguintes itens: Serviços de
topografia; Projetos técnicos de engenharia de projetos industriais; e Projetos gerenciamento e
engenharia.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital